Tribunal: TJDFT
Processo: 0711175-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. REPARAÇAO DE DANOS. COMPRA DOLÁR COM ENTREGA FUTURA. INADIMPLÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 300 DO CPC). PRESENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO DO CDC)

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da ação de reparação de danos, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para arrestar, via Bacenjud, ativos financeiros de diversas empresas.

2. O ponto que versa sobre a ilegitimidade das agravantes para figurarem no pólo passivo da demanda e a desconsideração da personalidade jurídica não foram apreciados na decisão agravada. Além disso, essas alegações foram ventiladas na contestação e ainda estão pendentes de análise na origem. Em tal circunstância, a matéria não pode ser conhecida no presente recurso, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização excepcional de medidas constritivas, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. A probabilidade do direito restou demonstrada com a compra dos dólares com entrega agendada; os diversos contatos infrutíferos com a empresa; existência de várias reclamações de outros consumidores no site “reclame aqui” e ações propostas com pedidos semelhantes. Tais fatos evidenciam o risco de dano aos agravados em razão da possível dilapidação do patrimônio de modo a frustrar o adimplemento das prestações assumidas.

5. Os documentos juntados demonstram, em juízo superficial, que as empresas seriam solidariamente responsáveis com base no princípio da aparência e artigos 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC pela obrigação de indenizar pretendida pelos agravados, justificando o pedido de bloqueio nas contas bancárias de suas titularidades. A solidariedade, a priori, é corroborada com as cláusulas do contrato de prestação de serviços de correspondente no país juntados pelas agravantes e a Resolução do Banco Central.

6. A ausência de relação jurídica das agravantes no momento das operações e a sua ilicitude demandam dilação probatória, o que será possível somente após a triangulação da relação processual e aperfeiçoamento do contraditório. No entanto, até que seja possível essa análise é prudente garantir o resultado útil do processo, mediante a realização de arresto nas contas bancárias de titularidade das agravantes como mecanismo de viabilizar o adimplemento de eventual condenação.

7. Assim, prudente manter-se o bloqueio determinado pela decisão agravada, uma vez que a medida determinada é plenamente reversível; o valor bloqueado não é excessivo nem causara qualquer prejuízo à atividade financeira da agravante; e, os valores serão acautelados em Juízo até o julgamento de mérito da demanda.

8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudica